Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-32.2021.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Vistos etc. Da leitura dos autos emerge a necessidade de esclarecimentos sobre um ponto crucial, qual seja, a capacidade processual da sra. ALNOISA DE FARIA COELHO. Os demais participantes do processo, filhos de Alnoisa, acusam-se mutuamente de aproveitamento da fragilidade da idosa octogenária para conseguir objetivos patrimoniais supostamente escusos. Porém, o que mais releva é um relatório constante dos autos, feito por determinação do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, onde o Serviço Psicossocial fez várias entrevistas com parentes e concluiu assim: "Diante do exposto, sugere-se, s.m.j., que este Juizado solicite avaliação da saúde mental da idosa, considerando que o exame em anexo não foi conclusivo; que a Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa - PROJID - seja oficiada para acompanhar a situação da Sra. Alnoisa, com relação ao patrimônio e interdição; que a família seja orientada a providenciar psicoterapia para a idosa, diante da possibilidade de os conflitos familiares estarem causando sofrimento". O mesmo laudo reproduz o que disse uma das filhas, de que a idosa fez um exame radiológico e detectou-se sangramento no cérebro e afetação da capacidade cognitiva. Refere-se a um laudo médico existente nos autos. Diante desse cenário entendo de abrir vista ao Ministério Público para exame e as providências que entender necessárias. Cumpra-se. Brasília, 03 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator